Tribunal: TJMT
Processo: 0011035-75.2005.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011035-75.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), OSMAEL DE LARA PINTO - CPF: 594.778.141-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE No 392 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Consoante o verbete no 392
da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
, não é admissível a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa que resulte em alteração do sujeito passivo da execução.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 10914996) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que a sentença é nula, pois “
a decisão
[...]
deixou de apresentar em seu relatório o nome das partes litigantes, informação essa, considerada imprescindível para atestar a regularidade formal do comando decisório em exame
”.

Assevera que “
o despacho que ordenou a citação no presente feito ocorreu em 22.09.2005, e aludida medida não foi concretizada, em virtude, apenas de falhas inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, inexistem motivos para que seja fulminada a pretensão executiva pelo instituto da prescrição
”.

Afiança que “
a presente demanda foi efetivamente distribuída em 25.01.2005, momento no qual os créditos eram plenamente exigíveis, além disso, cumpre demonstrar, que forma necessários 8 (oito) meses
[...]
para que a exordial fosse despachada, determinando a citação do executado
”.

Afirma não ser possível declarar, de ofício, a prescrição, porque a norma que autorizou tal providência a Lei no 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, foi inserida no ordenamento jurídico após o protocolo da execução.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A presente execução fiscal foi ajuizada antes de 09/05/2005, data de vigência da Lei 118/2005. Deste modo, como até a presente data não houve citação válida, a teor do que dispõe o art, 174 do C.T.N. a ação executiva está prescrita.

Preconiza o art. 219, § 5o que: “O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.”

Isto posto, e reconhecendo a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...]
(Id. 10914996, fls. 2).

De início, sobre a nulidade da sentença, por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458 do Código de Processo Civil, consubstanciado na ausência do nome das partes no relatório, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal têm decidido:

[...] 1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu nestes termos: ‘não entendo que a sentença seja nula, visto que, por mais sintético que possa ter sido o relatório, este pode ser perfeitamente identificado no
decisum
vindicado, preenchendo assim os requisitos do art. 458 do CPC’. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

2. Ademais,
inexiste nulidade na sentença pois o órgão colegiado consignou que ela descreveu adequadamente os pontos essenciais da lide, razão pela qual a eventual ausência de indicação do nome das partes não afetou a solução da controvérsia
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 174754/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça em 23 de agosto de 2012). [sem negrito no original]

[...] RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. RELATÓRIO SUCINTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO É NULA DECISÃO CUJO RELATÓRIO DE SENTENÇA LANÇADA NOS AUTOS, AINDA QUE SUCINTO, EXPÕE OS FATOS DA CAUSA E A PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 15417/SP, relator Ministro Claudio Santos, publicado no Diário da Justiça em 14 de setembro de 1992).

[...]
Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Regimental no Recurso de Apelação 134466/2012, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgado em 19 de fevereiro de 2013). [sem negrito no original]

Na hipótese, a sentença está suficientemente fundamentada e a ausência do nome das partes no relatório, por si só, não se mostra capaz de influenciar no resultado a que chegou o Juízo de Primeira Instância.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Prossigo.

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
22835, 23278, 23602, 79277, 79278, 79281, 79282, 79926, 79927, 80271, 6565, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 7227, 7620, 67095, 67096, 67097, 67098, 67099, 67920, 68377, 143646, 143647, 143650, 143651, 143655, 143657, 144679, 144620, 144621 e 145186, Id’s. 10914458, 10914459, 10914460, 10914461, 10914462, 10914463 e 10914464), a princípio, proposta contra
Rodrigo de Lara Pinto
(Id. 10912538, fls. 2), em que a inicial foi protocolada em 25 de janeiro de 2005 (Id. 10912538, fls. 3) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 20 de setembro do mesmo ano (Id. 10912538, fls. 2).

Em 1o de outubro de 2005 foi realizada a tentativa de citação pelo correio, que restou infrutífera (Id. 10914469), razão pela qual, na data de 2 de junho de 2006, a Fazenda Pública requereu a citação do executado por edital.

O edital de citação foi publicado no dia 17 de julho de 2006 (Id. 10914523), e no dia 4 de setembro do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação (Id. 10914524, fls. 2).

Nada obstante, na data de 3 de outubro de 2006, o Município de Cuiabá requereu “
substituição do executado para Osmael de Lara Pinto
” e “
exclusão da relação processual do executado Rodrigo de Lara Pinto
”, bem como para que seja expedido mandado de citação ao
novo
executado (Id. 10914526 e Id. 10914527), a ser deferido na data de 11 de outubro de 2006, nos termos seguintes:

[...]
Defiro o pedido de fl. 59, com base no art. 2o, § 8o, da lei 6.830/80 e, para tanto, providencie à escrivania as anotações e modificações necessárias, inclusive no sistema Apolo
.

Considerando a substituição da parte no pólo passivo da presente execução, determino a citação da executada
, em caso do não pagamento da presente execução, expeça-se o competente Mandado de Penhora, nos termos da Lei n.o 8.009, de 29 de março de 1990, art. 3o, IV, bem como a intimação do proprietário e de seu cônjuge se casado for, da penhora e demais atos efetuados, no endereço mencionado, para querendo, opor embargos no prazo legal. [...]. (Id. 10914531). [sem negrito no original]

Por restar infrutífera a tentativa de citação do executado
Osmael de Lara Pinto
pelo correio (Id. 10914536), o Município de Cuiabá, na data de 26 de novembro de 2007, requereu a “
expedição de edital
[...]
tendo em vista a dificuldade de localizar o atual paradeiro do mesmo
” (Id. 10914988), a ser deferido em 14 de dezembro do mesmo ano (Id. 10914992).

Na data de 21 de julho de 2009 foi publicado do edital de citação (Id. 10914994), e no dia 18 de maio de 2010, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação do executado (Id. 10914995).

Após, na data de 16 de novembro de 2011, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 10914996).

Pois bem.

Apesar de na sentença tratar de prescrição da pretensão executiva, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
.”.

No entanto, não obstante possa emendar ou substituir a certidão de dívida ativa, é vedada à Fazenda Pública a alteração do polo passivo da demanda, visto que representaria modificação do lançamento tributário, já ocorrido.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
. (Verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1782735/RS, relator Ministro Herman Benjamin, pulicado no Diário Oficial de Justiça em 22 de maio de 2019).

[...] II. Nos termos da Súmula 392 do STJ, ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’.

III.
A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.045.472/BA (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/2009), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ)
’. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 718.502/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1.299.078/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 09/03/2012.

IV.
No caso, o Tribunal de origem, na esteira do posicionamento firmado nesta Corte, entendeu que não seria possível a substituição e/ou emenda da Certidão da Dívida Ativa, a fim de substituir o sujeito passivo da obrigação tributária
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785026/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença, por fundamento diverso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020